Tribunal: TJPA
Processo: 0801193-34.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801193-34.2020.8.14.0104

APELANTE: JADIEL BARBOSA DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE BRANDÃO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801193-34.2020.8.14.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCOPA

APELANTE: JADIEL BARBOSA DE OLIVEIRA

APELANTE: PEDRO HENRIQUE BRANDÃO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL CABIMENTO.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/6 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.
NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena-base e
fixar em definitivo em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
, a ser cumprida em
regime

fechado,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801193-34.2020.8.14.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCOPA

APELANTE: JADIEL BARBOSA DE OLIVEIRA

APELANTE: PEDRO HENRIQUE BRANDÃO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JADIEL BARBOSA DE OLIVEIRA e PEDRO HENRIQUE BRANDÃO RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do CP, à pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 9383213 p. 1-7), que em 08/11/2020, os Recorrentes mediante emprego de violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram joias, celulares, veículo automotor e videogame das vítimas EDSON KAIQUE DE SOUSA SILVA, KAROLYNA CARVALHO MOREIRA e SÉRGIO SOUZA DE AMARAL.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9383334), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID n° 9383380 p. 1-8) pugnando
pelo
redimensionamento da reprimenda base para o mínimo legal e/ou pela readequação da sanção, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 9383388 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
para que seja redimensionada a pena-base (ID nº 116678643 p. 1-6)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto)

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal.

Razão
parcial
assiste à defesa.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo as vetoriais: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime desfavoráveis:

“A
culpabilidade
é exacerbada
, pois o réu manteve as vítimas como reféns, restringindo suas liberdades, deixando as vítimas sempre sob a mira de armas de fogo e posteriormente trancadas em um quarto, para facilitar a execução do crime, e por terem sido imputadas três majorantes ao tipo penal, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, aplico somente a mais gravosa, e transporto a majorante do inciso V, do parágrafo 2
o
, do art. 157 do CP, para esta fase da dosimetria, consoante permissibilidade doutrinária e jurisprudencial, e reconheço que a circunstância de restrição de liberdade merece maior rigor penal.

(...)

A
conduta social
é desfavorável, tendo em vista o histórico de crimes praticados pelo réu, tendo este praticado outros crimes do mesmo tipo penal ora imputado.

(...)

As
circunstâncias do crime

merecem maior rigor penal, pois os réus utilizaram da superioridade numérica para facilitar a execução do crime, e por terem sido imputadas três majorantes ao tipo penal, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, aplico somente a mais gravosa, e transporto a majorante do inciso II, do parágrafo 2
o
, do art. 157 do CP, para esta fase da dosimetria, consoante permissibilidade doutrinária e jurisprudencial, e reconheço que a circunstância do concurso de agentes merece maior rigor penal.

(...)

Pelas circunstâncias acima,
fixo a pena-base de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo delito praticado.

(...)
.”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal somente o vetor
conduta social
foi valorado de forma inidônea, e
data máxima vênia
, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

É cediço que para determinar como negativo ou neutro a
Conduta social,
deve-se analisar o relacionamento do mesmo com sua família e o meio em que vive.

Assim, a simples indicação de envolvimento em outras atividades criminosas conforme o histórico de crimes constantes na certidão de antecedentes criminais de ambos os Recorrentes, não serve para fundamentar o aumento da pena-base no vetor de conduta social.

Portanto, reformo a valoração referente a conduta social e passo a considerá-la como
neutra.

Diante disso, considerando a existência de 02 (dois) vetores negativos (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixo a pena base em
08 (oito) anos
de reclusão.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/6 (um sexto), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamares norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Assim, na
2ª fase
houve reconhecimento de duas atenuantes (confissão e menoridade) e aplicação da fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a reprimenda intermediária em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na
3ª fase
foi reconhecida causa de aumento e utilizada a fração de 2/3 (dois terços), pelo que fixo em definitivo a pena em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
, a ser cumprida em
regime

fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, pelo que redimensiono a pena-base e
fixo em definitivo em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
, a ser cumprida em
regime

fechado,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/09/2024